Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-10.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000641-10.2020.8.14.0070

APELANTE: MANOEL DE JESUS DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO ROBUSTO. FRAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Insurgência defensiva contra sentença que condenou o apelante como incurso no crime de tráfico de drogas.

II.

Questão em discussão

2.
Defesa requer (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) fração do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

III.

Razões de decidir

3.

Autoria e materialidade comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Laudo toxicológico definitivo, Auto de Apreensão e Exibição, testemunhas policiais que prestaram depoimentos coesos e seguros e corroborados pelos demais elementos probatórios.

4.
No caso em questão, a minorante referente ao tráfico privilegiado foi reconhecida pelo juízo primevo, entretanto, observo que nem todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, razão pela qual entendo razoável e perfeitamente acertada a adoção pelo Juízo
a quo
da fração em 1/6 (um sexto).

IV.

Julgamento e Tese

5.
Recurso conhecido e improvido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33 da lei 11.343/06
.

Jurisprudência relevante:

STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022

TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pela Exmª Srª Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL 0000641-10.2020.8.14.0070

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MANOEL DE JESUS DOS SANTOS JÚNIOR

ADVOGADO: DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA, OAB/PA 8.020

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: EXMº JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Manoel de Jesus dos Santos Júnior, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos em regime inicial semi-aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006.

Oferecimento da denúncia - 04.02.2020 (id 19085802).

Defesa prévia - 19.03.2020 (id 19085804).

Recebimento da denúncia - 13.08.2020 (id 19085805).

Alegações finais da defesa - 13.10.2020 (id 19085824).

Sentença condenatória - 16.10.2020 (id 19085825).

Apelação - 23.10.2020 (id 19085826). Tempestividade recursal (id 19085831). Razões recursais - 09.03.2021 (id 19085832). Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, no que tange à causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, postula seja aplicada a fração em seu grau máximo (dois terços).

Contrarrazões MP - pelo improvimento (id 19085834).

Procuradoria de Justiça - pelo improvimento (id 19259617).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMETIDO PELO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADOS.

Aduz a defesa de Manoel de Jesus que os elementos probatórios a respeito do tráfico ilícito de drogas são precários, insuficientes e imprecisos para sustentar uma condenação, baseada exclusivamente em depoimentos contraditórios e inconclusivos de policiais.

Afirma ainda que sua conduta é atípica por não se amoldar a qualquer dos núcleos incriminadores do tipo penal: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente.

Por fim, sustenta a defesa que uma sentença condenatória não pode se amparar em meras conjecturas e, nessa esteira, requer a absolvição por insuficiência de provas.

Contudo, sem razão.

Conforme denúncia, na noite de 18.01.2020, policiais militares estavam em ronda, a fim de averiguar informações frequentes sobre suposta comercialização de entorpecentes no local dos fatos, quando avistaram o recorrente, ocasião em que tentou fugir do local. No momento da detenção, foram apreendidos em sua posse 42 (quarenta e duas) porções de “oxi” e 35 (trinta e cinco) porções de “maconha”. Laudo toxicológico confirmou se tratar de material entorpecente (id 19085821).

Apesar de informar que foi agredido fisicamente pelos policiais (id 19085793, p. 10), o exame de corpo de delito realizado aos 18 dias de janeiro de 2020 concluiu pela ausência de ofensas à integridade física ou à saúde do periciando, ora recorrente (id 19085794, p. 7) e o depoimento de Daniel Willan Cardoso na delegacia também confirma a perícia ao informar “
que o depoente deitou-se no chão

e os policiais pouco falaram com o depoente, sendo que os militares conversaram mais com o segundo homem
(acusado)”.

Certidão de antecedentes criminais registra que o recorrente responde a outra ação penal em andamento por crime da mesma natureza (id 19085794, p. 10).

Ao contrário do que afirma a defesa, os depoimentos dos PMs Manoel João da Conceição Rodrigues da Silva, Wilson Costa Rodrigues e Marcos Roberto Ribeiro Dias em juízo guardam convergência com os depoimentos colhidos em sede policial, à medida que declararam a detenção do recorrente num corredor lateral da residência e com ele encontraram as porções de entorpecentes dentro de uma luva de pedreiro no bolso da bermuda (id 19085810, 19085812).

Diferentemente dos policiais, os depoimentos das testemunhas de defesa não são nem um pouco harmônicos.

Em sede policial, a testemunha Daniel Willan Cardoso Ferreira relatou que estava saindo da casa de sua namorada quando os policiais chegaram, momento em que se assustou e correu. Ao se referir ao recorrente, informou que este também correu quando avistou a guarnição policial, contrariando as declarações do acusado que disse que estava dentro de sua casa assistindo desenho animado pela TV com os seus filhos quando os policiais chegaram. Em nenhum momento do seu depoimento cita a presença de outras pessoas no local dos fatos. Contudo, em sede judicial surgiram duas pessoas, cujos depoimentos são completamente divergentes.

João Paulo da Silva Pinto, por exemplo, em um depoimento completamente desconexo, declarou que estava com Daniel Willan na frente da casa do acusado, mas que não viu o acusado ser preso, o que é no mínimo estranho já que informou que estava na frente da casa do acusado. Assumiu que a droga era de sua propriedade, mas que fora pago por uma pessoa chamada Alan para levar a droga. Como poderia ser pago para levar a droga se declarou ser o dono da droga? Uma hora informou que levaria a droga e logo em seguida informou que foi buscar a droga na casa de Vitor. Piorou mais ainda seu depoimento quando informou que tentou jogar as drogas por cima de um muro, mas caíram dentro do terreno justamente do acusado, sendo que os policiais foram unânimes em afirmar que encontraram a droga no bolso da bermuda do acusado dentro de uma luva de pedreiro.

Depois foi a vez da testemunha de defesa Jhamerson Vasconcelos dos Santos que também não foi citado por Daniel Willan como estando no local dos fatos. Em seu depoimento informou que seguiu a viatura até a delegacia, que procurou o batalhão da PM para relatar o ocorrido, entretanto, apesar da intrigante demonstração de tanto interesse, não há nos autos do inquérito policial a colheita de seu depoimento. Se soube informar que estavam na frente da casa do acusado Daniel Willan e João Paulo Pinto, como poderia afirmar que não foram encontradas drogas, se o próprio João Paulo Pinto informou ter jogado a droga “por cima do muro”?

Diante do que consta dos autos, concluo que a autoria e a materialidade do tráfico de drogas encontram amparo indene de dúvidas no acervo probatório, sendo aptos e suficientes a comprovar a conduta descrita no art. 33 da 11.343/2006 na modalidade guardar e trazer consigo, máxime ao se considerar os testemunhos policiais prestados em sede policial e confirmados em Juízo.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente e o simples fato de guardar referidos produtos já é suficiente para configurá-lo.

Não há como entender os depoimentos dos policiais militares como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, principalmente o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos estão revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada de investigados. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (grifei) (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(grifei) (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Assim, rejeito por total falta de amparo fático-jurídico a tese referente à absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade de conduta, para confirmar
o decreto condenatório por seus próprios termos.

DA DOSIMETRIA DA PENA: DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Em sua defesa requer seja reconhecida em seu grau máximo a minorante referente ao §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Tal instituto foi criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
, a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em questão, a minorante foi reconhecida pelo juízo primevo, entretanto, observo que nem todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, razão pela qual entendo razoável e perfeitamente acertada a adoção pelo Juízo
a quo
da fração em 1/6 (um sexto), de modo que não se vislumbra qualquer reparo a se fazer.

Sobre o assunto, destaco trecho do parecer ministerial de cúpula que assim consignou:

Improcedência também há de ser dado à pretensa aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo (2/3), pugnada pelo apelante, pois esta foi aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos em Lei e de acordo com a discricionariedade do juiz a quo, ao analisar as circunstâncias do caso concreto, valendo ressaltar que não há um valor exato a ser aplicado, devendo o magistrado apenas respeitar os limites mínimo e máximo previstos em lei.

Afora isso, a jurisprudência, tanto deste E. TJE/PA, quanto dos Tribunais Superiores, firmou entendimento no sentido de que os critérios para fixação do quantum da redução concernente à minorante do tráfico privilegiado, devem levar em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB e as diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da natureza e da quantidade da droga aprendida, bem como da personalidade e conduta social do agente.

Assim, entendo não haver amparo fático-jurídico para o acolhimento do pleito.

Por todo o exposto, alinhado com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025